Tribunal: TJDFT
Processo: 0747325-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. A recorrente alega a inexigibilidade do crédito referente aos honorários advocatícios contratuais, argumentando que a obrigação decorre de cláusula acessória, cuja validade estaria condicionada ao cumprimento de acordo firmado com o Banco Santander, posteriormente inadimplido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese de controvérsia acerca de honorários advocatícios contratuais; (ii) apurar se a alegada inexigibilidade do título executivo pode ser decidida sem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas em caráter excepcional, quando não houver necessidade de dilação probatória e a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz.
4. O contrato de honorários advocatícios e o acordo firmado entre a agravante e o Banco Santander, documentos acostados aos autos, não permitem, de plano, concluir pela inexistência ou inexigibilidade do título executivo.
5. O cabimento da exceção de pré-executividade pressupõe a possibilidade de verificação imediata das questões alegadas, o que não ocorre no caso, pois a análise da inexigibilidade do crédito exige a produção de provas adicionais.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a defesa do executado demandar dilação probatória, a via adequada para discussão é a dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações que possam ser decididas sem necessidade de dilação probatória.
2. A exigibilidade de honorários advocatícios contratuais decorrentes de cláusula acessória deve ser questionada por meio de embargos à execução, quando houver controvérsia que exija produção de provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 914, 518; Lei n. 8.906/94, art. 24, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 502.823/RS, Rel. Min. José Delgado; TJDFT, Acórdão 1690689, 07139614520218070006, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível; Acórdão 1434682, 07106084620208070001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível.